Tribunal: TJDFT
Processo: 20181410024505APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. DECRETO No 9.785/2019. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 16 DA LEI No 10.826/2003 PARA O ARTIGO 12 DA MESMA LEI. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. INCABÍVEL. CONCURSO FORMAL NÃO VERIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao Princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos do Poder Público, há uma presunção relativa (iuris tantum) de que toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição.
2. Após a edição do Decreto Presidencial no 9.847/2019 e da Portaria no 1.222 do Comando do Exército, a arma de fogo e as munições apreendidas na posse do recorrente passaram a ser de uso permitido, razão pela qual, verificada a novatio legis in mellius, a conduta deve ser desclassificada do artigo 16, caput, para o artigo 12, ambos da Lei no 10.826/2003.
3. Inexistindo relação de dependência entre as condutas delitivas, de modo a indicar que um dos crimes foi cometido apenas para se concretizar o seguinte, além do fato de que os delitos protegem bens jurídicos diversos e possuem momentos consumativos diferentes, não há que se falar na aplicação do princípioda consunção.
4. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido.
5. O dolo do agente no delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem.
6. A versão de policiais militares, no exercício de suas atividades, quando firme e uníssona, aliada às demais provas dos autos, se presta a fundamentar a condenação pelo crime de receptação.
7. É possível a majoração da pena em relação à culpabilidade se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.
8. Na primeira fase da dosimetriada pena, a jurisprudência fixou entendimento segundo o qual se considera razoável o aumentoà pena-base de 1/8 da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
9. A negativa de autoria impossibilita o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso dos autos, no que se refere ao delito de receptação, o apelante não confessou a autoria delitiva, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem.
10. Não há que se falar em concurso formal entre os crimes, uma vez que comprovado que os delitos foram praticados em contextos fáticos distintos e desígnios autônomos.
11. Por se tratar de réu reincidente, aliado ao fato de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2° e § 3°, ambos do Código Penal.
12. Nega-se o direitode o acusado recorrerem liberdadequando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem incólumes.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.